Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente IVALDO MARTINS DA SILVA, optante, conforme manifestação de id 11053093, ao acordo incluso nos autos ao id 11052981. Consoante decisão de id 15158545, foi revogada a suspensão dos autos e determinada a sua remessa à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, quanto ao beneficiário, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 11052981, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). A Contadoria Judicial, ao id 17062681 juntou as planilhas com os novos cálculos quanto ao substituído processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal, ao id 17729618 e o exequente ao id 17636103, respectivamente, manifestaram concordância com os novos cálculos realizados. É o relatório necessário. Decido De início, verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários que prosseguem na ação, consoante decisão de id 11053013, e os cálculos concernentes aos respectivos servidores, foram homologados pela decisão de id 11053040. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos recentes cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 11053093, o servidor em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, retifico a decisão de id 11053040 quanto ao substituído processualmente IVALDO MARTINS DA SILVA e homologo os cálculos de id 17062681, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento consoante id 11053052, e determino a expedição do devido precatório a favor do citado substituído processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao id 17636103 e autorizado pela decisão de id 11053030. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador